Tribunal: STF
Processo: HC 220662
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Bruno Henrique de Machado Sant’Ana em favor de Márcio Garcia da Silva Júnior contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 714.893/SP, assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS. REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (eDOC 8, p. 1)



    Narra o impetrante (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 157, § 2º, II e V do Código Penal, à pena de 7 anos, 8 meses e 6 dias de reclusão e 18 dias-multa, em regime inicialmente fechado. 



    Alega que, no STJ, apesar de ter sido redimensionada a sua pena, houve ilegalidade na manutenção de regime mais gravoso, pois o paciente se encaixaria na regra geral e abstrata do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal. (p. 4)



    Nesta Corte, o impetrante requer o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.



    Veio a mim o presente writ por prevenção ao HC 197.799/SP.



    É o relatório.



    Decido.



    Na hipótese dos autos, não verifico situação de ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem.



    Transcrevo os fundamentos da sentença condenatória:



    “Primeiro, observo que a gravidade concreta do delito é bastante exacerbada, denotando elevada culpabilidade do agente e consequências negativas para a vítima, que ficou visivelmente traumatizada, a ponto de chorar em audiência ao lembrar dos fatos. Isso porque, além de ter ameaçado matar a vítima, o réu usou de excessiva violência, dando-lhe socos no rosto e jogando-a ao solo, o que destoa muito daquilo que é inerente ao tipo penal. Por tal circunstância, mostra-se cabível o aumento da pena em 3/6 sobre o intervalo. 



    Segundo, também é negativa a restrição da liberdade da vítima. Embora tenha durado apenas cerca de 15 a 20 minutos, tempo do roubo, e não seja suficiente para configurar a causa de aumento, conforme será explicado na terceira etapa, verifica-se que os réus deixaram a vítima amarrada quando saíram do local, tendo ela conseguido escapar por conta própria “com muito custo”, conforme afirmou, senão morreria de esgotamento, especialmente por ser pessoa idosa e debilitada. Assim, tal circunstância destoa da gravidade inerente ao tipo penal e justifica o aumento em 1/6 sobre o intervalo. 



    Terceiro, o delito foi cometido invadindo uma residência, o que configura uma circunstância especialmente grave. A Constituição protege a casa afirmando a sua inviolabilidade no inciso XI do art. 5º. Ora, uma das funções do direito penal é justamente a tutela de bens jurídicos que aumentam a liberdade e a segurança das pessoas; e uma das facetas importantes dos direitos fundamentais é a criminalização de sua violação. Assim, a violação da residência para a consecução do roubo extrapola demasiadamente aquilo que está ínsito ao tipo penal constituindo circunstância especialmente grave ensejando exasperação da pena próximo ao limite máximo”. (eDOC 3, p. 43)(grifos meus)



     



    Vê-se que foi fixado regime mais gravoso em virtude das circunstâncias judiciais negativas, quais sejam o abalo psicológico da vítima, o excesso de violência em face de pessoa idosa, o cerceamento de defesa e a invasão domiciliar, o que se encontra em harmonia com a jurisprudência desta Corte. Cito precedente:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Roubo majorado. Continuidade delitiva. Fixação de regime inicial mais gravoso. 3. Pedido de abrandamento de regime. Impossibilidade. 4. Agravo improvido”. (RHC 165.883 AgR, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.9.2019)



    As particularidades do crime praticado autorizam a majoração da pena, sendo que a violência aplicada no caso concreto não é inerente ao tipo penal e o ultrapassa, razão por que não vislumbro flagrante ilegalidade a reclamar a concessão da ordem.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192). 



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente